Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-33.2023.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000652-33.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DALVA VAZ DA SILVA - CPF: 518.138.406-44 (EMBARGANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA - CPF: 025.003.485-98 (EMBARGADO), CRISTIANO LEONARDO DE SOUZA COSTA - CPF: 913.362.015-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
DALVA VAZ DA SILVA

EMBARGADO(S): LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
DALVA VAZ DA SILVA

contra o acórdão de ID.
no

264786269,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão quanto
à alegação de cerceamento de defesa, afirma que a Defensoria Pública não consultou a embargante para apresentar uma defesa técnica adequada, resultando em uma defesa genérica e fora do contexto processual, o que prejudicou a embargante.

Prossegue alegando que o acórdão não enfrentou todas as normas e argumentos apresentados, violando o artigo 489, § 1o, IV, do CPC, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A
rgumenta
que a sentença não foi devidamente fundamentada, violando o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de
apresentar

contrarrazões
conforme certidão em ID.
269791260.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DALVA VAZ DA SILVA

EMBARGADO(S): LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DALVA VAZ DA SILVA

contra o acórdão de ID.
no

264786269,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a declarou indigna de herdar os bens do de cujus, em razão de ter sido condenada pelo homicídio qualificado do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelante deve ser excluída da sucessão do de cujus, em razão de ter sido condenada pelo homicídio qualificado do falecido e se ocorreu cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante foi condenada pelo homicídio qualificado do de cujus, conforme sentença nos autos criminal.

O art. 1.814, inciso I, do Código Civil prevê a exclusão da sucessão de herdeiros que cometerem homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se trata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de homicídio qualificado contra o autor da herança configura causa de indignidade, resultando na exclusão do herdeiro indigno.

Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi devidamente citada e teve oportunidade de se manifestar nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O herdeiro que comete homicídio doloso contra o autor da herança deve ser excluído da sucessão, nos termos do art. 1.814, inciso I, do Código Civil.
”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.814, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70080205461, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 29.05.2019; TJ-SP, APL 0000723-02.2015.8.26.0646, Rel. Luiz
Antonio
Costa, 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DALVA VAZ DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
/MT, que, nos autos de Ação declaratória de indignidade - exclusão de herdeiro movido por LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA, cuja causa de pedir se refere
a
ao pedido de reconhecimento de indignidade, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Trata-se de ação declaratória de indignidade ajuizada, por LEANDRO ARAÚJO RIOS DA SILVA em face de DALVA VAZ DA SILVA.

Em síntese, narra o autor que é o único filho do Sr. Roberto Francisco da Silva, falecido, e que a requerida vivia em união estável com esse. Sustenta que a requerida foi condenada nos Autos n.o 1000865-78.2019.8.11.0027 pela prática de homicídio qualificado em face do Sr. Roberto Francisco da Silva.

Acrescentaque
tomou conhecimento que a requerida teria oferecido o sítio do falecido como pagamento dos honorários de seu advogado, e que esse já teria transferido a titularidade da conta de luz para o seu nome. Pugnou pelo deferimento da tutela provisória, a fim de que a requerida se abstenha de transferir o sítio, de propriedade do falecido, para qualquer pessoa que seja. Ao final, requereu seja DALVA VAZ DA SILVA declarada indigna de receber quaisquer direitos em relação
a
herança deixada pelo de cujus, sendo excluída do rol de herdeiros

A ré foi citada na penitenciária em que se encontra presa (ID 159046718), mas deixou de apresentar contestação.

Termo de audiência de conciliação (ID 162219984) constatou-se a ausência da parte requerida, mesmo que devidamente citada. Parte autora reitera os pedidos da inicial e pugna pelo julgamento antecipado da lide.

Decretada a REVELIA da requerida, bem como nomeada curadora especial a Defensoria Pública (ID 170360758).

Contestação por negativa geral no ID 170782929.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registre-se, preambularmente, que mesma devidamente citada, a requerida não apresentou contestação (ID 159046718), motivo pelo qual
lhe decreto
a
revelia
, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC).

A inércia da requerida aliada à contestação por negativa geral não contribuíram para a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida; desta feita, desnecessária a instrução processual por se tornar irrelevante a produção de prova, sobretudo, considerando ser o juiz o destinatário das provas.

Por conseguinte, devidamente robustecida a ocorrência da revelia e o posicionamento de adotar o julgamento antecipado da lide, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso II do art. 355 do citado diploma processual civil. Além disso, julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do CPC.

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”), sobretudo diante da manifestação da parte requerente pelo interesse no julgamento antecipado (ID 162219984).

Inexistindo questões processuais pendentes, passo ao julgamento do mérito diretamente.

Pretende o autor a declaração de indignidade da parte requerida, DALVA VAZ DA SILVA, com a consequente exclusão do quadro de herdeiros do espólio de Roberto Francisco da Silva.

O Código Civil dispõe sobre as hipóteses em que os herdeiros ou legatários serão excluídos da sucessão, em seu art. 1.814:

I -
que
houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio
doloso, ou tentativa deste
, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente;

II -
que
houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro;

III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.

Conforme documento de ID 121711451, ficou demonstrado que a requerida DALVA VAZ DA SILVA, submetida ao Plenário de Júri, foi condenada nos Autos de n. 1000865-78.2019.8.11.0027 pelo crime de homicídio qualificado em desfavor
deRoberto
Francisco da Silva, com pena de 17 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA, no regime inicialmente fechado.

Em resumo, demonstrado que a requerida, enquanto companheira do falecido Roberto Francisco da Silva, foi autora de homicídio qualificado
contra a pessoa de cuja sucessão
estamos
a tratar
, deve ser ela excluída do rol de herdeiros ou legatários do espólio e consequentemente da sucessão dos bens deixados por ele.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO PELO ESPOSO DA DE CUJUS DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO FEITA PELO INDIGNO. 1.
A indignidade é uma pena aplicada ao sucessor que pratica atos indignos contra o autor da herança, taxativamente previstos na lei, não sendo permitida interpretação extensiva.
Inteligência do art. 1.814, do Código Civil. 2. É viável a exclusão de meeiro, e por consequência, dos seus sucessores, em razão da suposta prática de homicídio contra a sua mulher, autora da herança, que constitui fato típico autorizador da declaração de indignidade. 3. Merece ser cancelado o registro da adjudicação feita pelo indigno. Recurso desprovido.
(
Apelação
Cível No 70080205461, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080205461 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves
, Data
de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Em nenhum momento a requerida se manifestou de forma contrária nos autos, a fim de afastar a presunção legal.

No caso em tela, o autor comprovou que a requerida se insere na previsão contida no art. 1.814, inciso I, do Código Civil, dado o fato de ter consumado homicídio qualificado contra seu companheiro.

Deste modo, a conduta perpetrada pela requerida amolda-se ao disposto no artigo 1.814, inciso I, do Código Civil, devendo ser declarada indigna da herança deixada pelo companheiro e, em consequência, excluído da sucessão hereditária dos bens por ele deixados.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida (ID 153437245) e, por conseguinte,
extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR DALVA VAZ DA SILVA INDIGNA, excluindo-a da condição de herdeira na sucessão de seu companheiro Roberto Francisco da Silva.

Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processual e honorário advocatício sucumbenciais, os quais fixam em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (grifos no original
)

Em suas razões recursais (ID. 256878189) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Justiça Gratuita;

Cerceamento de Defesa;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida,

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Intimação (34809384) – PJE 1o Grau) e sem preparo ante o pedido de justiça gratuita.

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (Aba Expedientes – Decisão (35406281) – PJE 1o Grau).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S):

DALVA VAZ DA SILVA

APELADO(S):

LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por DALVA VAZ DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
/MT, que, nos autos de Ação declaratória de indignidade - exclusão de herdeiro movido por LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA, cuja causa de pedir se refere
a
ao pedido de reconhecimento de indignidade, julgou procedente o pedido nos seguintes termos, argumentando que restou demonstrados os requisitos para declaração de indignidade.

A Apelante, em suma, defende houve nulidades processuais e cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois embora tenha sido citada e intimada pessoalmente para a audiência, não foi conduzida ao local ou teve acesso à sala específica para participar por videoconferência.

Além disso, não teve a oportunidade de nomear um procurador para sua defesa técnica, pois em razão da desídia do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, não houve providências para seu comparecimento ou acesso e ainda que a defesa apresentada
foi
genérica, sem contato prévio com a apelante, e dispensou sua presença na audiência sem seu consentimento.

Assevera que mesmo presa tem o direito de comparecer e participar dos atos processuais, especialmente nas fases conciliatória ou de instrução e que a ausência de sua participação configurou cerceamento de defesa, resultando em sua revelia e na procedência da ação em favor do apelado.

Em conclusão, reforça a nulidade absoluta de processos em que o réu preso não é conduzido à audiência, destacando que o Estado tem o dever de
assegurar o exercício pleno do direito de defesa e que sua ausência na audiência resultou em prejuízos, motivo pelo qual pede a reforma ou anulação da sentença para que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise das teses meritórias.

Justiça Gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Apelante comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados em fase recursal (ID. 259232190) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante/Ré em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que
tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece incólume. (...)” (grifo nosso) (N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023
)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

É como voto.

Cerceamento de Defesa;

A apelante pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa devido à designação de audiência de tentativa de conciliação, da qual não pode comparecer em razão de estar detida na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT.

Pois bem. De todo descabida a alegação de cerceamento de defesa em face da ausência em audiência de tentativa de conciliação, pelos motivos que passo a expor.

De saída, o próprio Requerente manifestou com os termos da petição inicial pela desnecessidade da audiência designada (ID. 256877687 – pág. 1), inexistindo razão fática ou jurídica que subsidiasse o agendamento e realização do ato em questão.

Em igual sentido, inexiste prejuízo em desfavor da Recorrente decorrente da não sua participação do ato, sendo que não houve indicação expressa, inclusive em razões recursais, de quais seriam as questões controvertidas que poderiam ser ajustadas em audiência de conciliação.

Apenas para elucidar, por tratar de ação declaratória de indignidade não haveria sequer necessidade de designação de audiência de conciliação, sendo que o a causa de pedir já indica de maneira evidente a incompatibilidade com meios alternativos de solução de conflitos.

Não obstante, a sentença reconheceu que a Apelante foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado com o art. 211 do Código Penal por ter cometido delito doloso contra a vida do autor da herança.

O inciso I do art. 1.814 do Código Civil prevê que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários “que houverem sido autores,
co-autores
ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente”.

A sentença declaratória da indignidade dispõe sobre a eficácia retroativa e alcança o direito do herdeiro no seu nascedouro, quando da abertura da sucessão. Declarada a indignidade, os bens tornam-se
ereptícios
, ou seja, são retirados do indigno, devendo ser devolvido à pessoa que o recebe como se o indigno nunca tivesse sido herdeiro.

Assim, muito embora a Apelante tenha arguido a preliminar de cerceamento de defesa pelo não comparecimento na audiência de conciliação, é sabido que o magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Igualmente, o juízo de 1o grau concluiu que o conjunto probatório produzido nos autos era suficiente para o julgamento da demanda, notadamente pela possibilidade de declaração da indignidade da Apelante.

Destarte, de rigor a declaração da indignidade da Apelante em relação à herança deixada por Roberto Francisco da Silva, de forma que a sentença deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Ação de Indignidade – Direito das Sucessões – Demanda fundada no artigo 1.814, I do CC – Requerido é autor de homicídio contra a genitora da Autora – Sentença de Procedência – Inocorrência da prescrição – Cerceamento de defesa não verificado – Declaração de indignidade - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00007230220158260646 SP 0000723-02.2015.8.26.0646, Relator: Luiz
Antonio
Costa
, Data
de Julgamento: 14/12/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2016)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, afirma que a Defensoria Pública não consultou a embargante para apresentar uma defesa técnica adequada, resultando em uma defesa genérica e fora do contexto processual, o que prejudicou a embargante.

Prossegue alegando que o acórdão não enfrentou todas as normas e argumentos apresentados, violando o artigo 489, § 1o, IV, do CPC, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada. Argumenta que a sentença não foi devidamente fundamentada, violando o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Igualmente, verifico que foi devidamente oportunizada apresentação de defesa, a qual foi realizada pela Defensoria Pública Estadual (ID.
256878179)
, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa e contraditório.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Do mesmo modo, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. Sobre isso, julgado desta Câmara:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência de vício. Rediscussão de matéria. Mero inconformismo. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade das taxas de juros cobradas por instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar os precedentes jurisprudenciais do STJ relativos à cobrança de taxas de juros superiores à média de mercado por instituições financeiras que assumem maior risco de crédito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, decidindo que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira era abusiva por superar em mais de três vezes a média de mercado, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

5. A reiteração da tese afastada no julgamento caracteriza mero inconformismo da parte, não sendo cabível a via dos embargos para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
2
. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma suficiente”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX;
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS e
REsp
1.821.182/RS; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

(N.U 1011892-19.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025
)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025